Tribunal: TJMT
Processo: 1002006-48.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Agravo em Recurso Extraordinário no 1002006-48.2019.8.11.0055
Agravante: Uzeda Comercio e Serviços Ltda.
Agravado: Elisana de Oliveira Almeida Goncalves
Carlos Cesar Goncalves
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo em Recurso Extraordinário contra a decisão do Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os Reclamados (Estado de Mato Grosso e Uzeda Comercio e Serviços Ltda.) a pagar aos Reclamantes o valor de R$ 24.410,70 a título de dano material. Interposto recursos inominados pelos Reclamados, o colegiado da Turma Recursal Única, em julgamento ocorrido na sessão de julgamento realizada no dia 21/07/2020, negou-lhes provimento, assim ementado:
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS - COLISÃO LATERAL FRONTAL DIREITA ENTRE VEÍCULOS - CONVERSÃO PROIBIDA - CULPA EXCLUSIVA DO PRIMEIRO RECORRENTE - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - PAGAMENTO DEVIDO - PLEITO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - IMPOSSIBILIDADE - RESSARCIMENTO DO VALOR REFERENTE À TABELA FIPE - INDEVIDO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Arguição de incompetência do juízo rejeitada, pois desnecessária a realização de perícia para resolução da lide.
2. De igual modo, afasto a arguição de ilegitimidade passiva, uma vez que, em caso de colisão de veículos em que há contrato de locação, a empresa locadora responde de forma solidária pelos danos causados, nos termos da Súmula 492 do STF.
3. As provas produzidas nos autos serviram para confirmar a versão dos recorridos no sentido de que a conduta do primeiro recorrente foi determinante para a ocorrência do sinistro.
4. Comprovada a culpa do recorrente na ocorrência do sinistro, devida é a indenização por danos materiais, arbitrada na sentença.
5. Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, se faz necessário à existência de provas da ocorrência de hipóteses insculpidas no artigo 80 do CPC, pressupostos estes ausentes no caso.
6. Descabe o pleito de ressarcimento dos danos materiais correspondente à tabela FIPE do veículo sinistrado, porque não houve comprovação da perda total veículo.
7. Recursos conhecidos e não providos.
Interposto Recurso Extraordinário este não foi admitido pelo Presidente da Turma Recursal, motivo pelo qual foi interposto o presente AGRAVO, com fulcro no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.
O Agravante sustenta que:
“Conforme já mencionado acima o Recurso Extraordinário (“RE”) foi denegado seguimento, por considerar a inexistência de repercussão geral do tema., no entanto, um dos principais temas do Recurso Extraordinário interposto corresponde a violação ao artigo 37, § 6° - tópico “Ilegitimidade”, quando defende que a ação deveria ter sido oposto em face do Estado do Mato Grosso e não em face da Agravante, haja vista que esta é mera locatária e não prestadora do serviço público que decorreu o acidente, pois apenas disponibiliza veículos em locação, sendo o serviço público exercido pelo Estado do Mato Grosso e não pela Agravante., de modo que exclusivamente em face daquela deveria sido oposta a Ação.
(...)
Além disso, conforme também exposto no RE, a discussão sobre a inaplicabilidade da Súmula 492 para contratos administrativos de locação também representa matéria de relevância constitucional evidente”.
O presente Agravo foi interposto no prazo legal, conforme certidão da Secretaria da Turma Recursal.
A parte Agravada apresentou manifestação, conforme se verifica na petição juntada no ID. 73307496.
No presente caso, não há como se negar a existência de repercussão geral invocada no recurso, diante do que foi decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.027.633 RG/SP – São Paulo, julgado sob a sistemática da repercussão geral, relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – RÉU AGENTE PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – ADMISSÃO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO.
Eis a tese jurídica firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.027.633 RG/SP acima mencionado, TEMA 940:
“A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Diante da TESE firmada no julgamento do TEMA 940 do STF, entendo que, neste caso, deve haver a retratação da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, como permite o § 2o do art. 1.042 da legislação processual civil.
Ante o exposto, por considerar que a matéria discutida neste Recurso Extraordinário não se enquadra em nenhuma das hipóteses dos incisos I, II e III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou do inciso V do referido artigo, para justificar a não remessa dos autos à Corte Suprema, no exercício do juízo de retratação, acolho o presente Agravo em Recurso Extraordinário, ADMITO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO e determino que este feito seja encaminhado ao excelso Supremo Tribunal Federal.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única